Tribunal: TJDFT
Processo: 0717230-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717230-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 SUSCITADO: 1a TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Um dos requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é a existência de causa pendente de julgamento no Tribunal, a fim de se evitar a atribuição de competência originária por vias adversas. Assim, intime-se o suscitante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre referido requisito de admissibilidade do incidente. Na sequência, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para que se manifeste a respeito da admissibilidade do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no prazo de quinze 15 (quinze) dias, nos termos do art. 976, § 2°, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de abril de 2024 18:51:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador